Tribunal: TJSP
Processo: 2063269-47.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime Tentado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Necessidade da custódia já apreciada em anterior remédio heroico. Excesso de prazo não configurado. Pandemia que configura motivo de força maior e o não cômputo. Inteligência do CPP, art. 798, § 4o. Duração do processo dentro de razoabilidade. Instauração de incidente a pedido da própria Defesa, com perícia já agendada.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Necessidade da custódia já apreciada em anterior remédio heroico. Excesso de prazo não configurado. Pandemia que configura motivo de força maior e o não cômputo. Inteligência do CPP, art. 798, § 4o. Duração do processo dentro de razoabilidade. Instauração de incidente a pedido da própria Defesa, com perícia já agendada. Inteligência das Súmulas/STJ, no 52 e no 64. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.